Tribunal: TJDFT
Processo: 0724489-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Não comprovado o pagamento dos valores indevidamente cobrados por notificação do cartório, inviável o acolhimento do pedido recursal de repetição em dobro do indébito à luz do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990.

II. Embora a única cobrança (indevida) seja fonte de transtornos e aborrecimentos, ela não é, por si só, fato com potencialidade jurídica relevante a subsidiar a condenação das apeladas à reparação por danos extrapatrimoniais.

III. Não resultou comprovado que a cobrança (indevida) teria afetado (e em qual extensão) o nome, a imagem ou a credibilidade da pessoa jurídica (apelante) perante o mercado, o que compromete o fundamento de violação à sua honra objetiva.

IV. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (Código de Processo Civil, art. 86).

V. Recurso desprovido.